Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ENTYVIO 300 MG. DOENÇA DE CHRON E RETOCOLITE ULCERATIVA. LEI No 9.656/1998. TRATAMENTO MAIS ADEQUADO. ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALISTA. INDICAÇÕES TÉCNICAS SUFICIENTES QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DO MEDICAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LEGÍTIMA PRETENSÃO DO AUTOR. TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão ao custeio do medicamento Entyvio 300 mg.
2. De acordo com a recorrente o aludido fármaco deve ser subministrado, em conformidade com as respectivas diretrizes da ANS, aos pacientes acometidos de Doença de Chron e Retocolite Ulcerativa e não ao caso de “doença inflamatória intestinal de etiologia indeterminada”.
3. A Lei no 9.656/1998 instituiu o plano-referência de assistência à saúde. 3.1. De acordo com o art. 12, inc. II, da mesma lei, “são facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) II - quando incluir internação hospitalar. 3.2. O art. 35-F da aludida lei previu expressamente que os planos de assistência à saúde devem compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença, bem como recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
4. É atribuição do profissional especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados, o que garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenização dos efeitos da doença.
5. Diante do postulado da “medicina baseada em evidência” o relatório médico complementar contém indicações técnicas suficientes que justificam a adoção do medicamento ora em análise.
6. Verifica-se que o estado de saúde do autor exige cuidados de específicos, razão pela qual mostra-se necessária a manutenção da assistência adequada, com a submissão ao tratamento em destaque.
7. A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
8. Por essas razões não pode ser afastada a legítima pretensão do autor à obtenão do tratamento necessário.
9. Recurso conhecido e desprovido.